Tribunal: STF
Processo: ARE 1309233
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “(...) Adéqua-se o v. Acórdão com o entendimento firmado na Suprema Corte no RE 1.014.286 (vinculado ao Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral), conforme decisão de fls. 885/893 (STF).” (e-doc. 49, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos por PAULORENATO JUNQUEIRA ZUIM - Acolhimento para sanar a omissão no tocante à possibilidade da aposentadoria especial com integralidade e paridade do apelante, ora embargante. 



    A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão declarada - Embargos de declaração acolhidos.” (e-doc. 49, p. 47).



    3. Os embargos de declaração da SPPREV foram rejeitados (e-doc. 49, p. 60).



    4. No recurso extraordinário, a agravante aponta violação ao art. 40, § 4º, inciso III e § 10, da Constituição da República. Sustenta que o mero pagamento de adicional de insalubridade não é suficiente a comprovar o trabalho em condições insalubres. Afirma a inexistência, nos autos, de laudo técnico que demonstre a prestação de serviços com exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física da autora, pelo que não faz jus à aposentadoria especial. Caso assim não se entenda, discorre sobre o não atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da paridade e da integralidade aos proventos da agravada (e-doc. 49, p. 78-97).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Na presente demanda, o autor pleiteou a concessão de aposentadoria especial, sustentando que, em processo anterior, já transitado em julgado, já fora reconhecido o trabalho em condições insalubres, mas a Unesp sustentava que tal reconhecimento gerava direito apenas ao abono de permanência. A segurança foi concedida a partir do decidido pelo Supremo ao julgar o RE nº 1.014.286/SP, quando analisado o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22/06/2020, p. 24/09/2020).



    6. Ou seja: não há qualquer discussão nesta demanda a respeito da prestação de serviços em condições insalubres. Tal situação já foi consolidada no processo anterior, transitado em julgado. O que se discutiu aqui foram os efeitos decorrentes do citado reconhecimento, no tocante à possibilidade, ou não, de deferimento de aposentadoria especial. 



    7. Assim, é inviável pretender a renovação de matéria já coberta pelo manto da coisa julgada. Reconhecida a prestação de serviços em condições insalubres, a qual possibilita a concessão de aposentadoria especial, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF, nada há a alterar no acórdão recorrido, no particular.



    8. Em relação à paridade e à integralidade, restou assentado no acórdão recorrido o atendimento dos requisitos pertinentes ao respectivo deferimento. Nesse tópico, o recurso extraordinário encontra-se desfundamentado. Limitou-se a recorrente a afirmar que os requisitos previstos “no art. 40 da CF/88 não são os mesmos exigidos pelas ECs 41/03 e 47/05”, nem sequer indicando quais deles não teriam sido alcançados pelo agravado. Ainda que assim não fosse, somente a partir da análise do quadro fático seria possível concluir em sentido contrário ao entendimento lançado pelo Colegiado de origem, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator